Tribunal: STF
Processo: RE 111390
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DO ACRÉSCIMO MENSAL PREVISTO NA
LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR JUROS MORATORIOS. CORREÇÃO
MONETÁRIA INCIDENTE NA CONDENAÇÃO, POR FORÇA DA LEI N. 6.899/81, BEM
COMO EM CASOS DE REPETIÇÃO DO INDEBITO TRIBUTÁRIO, COMO NA EXECUÇÃO
FISCAL.
INEXISTÊNCIA DE VULNERAÇÃO DO DIREITO FEDERAL.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.